Tribunal: TJSP
Processo: 1000271-16.2019.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
- Seguro – Contratação de auxílio funeral - Não se cogita de inversão do ônus da prova, porque a prova do fato constitutivo do direito alegado pelo autor não era difícil e porque não há nenhum elemento nos autos que confira credibilidade à narrativa da petição inicial a respeito do tema - Cabia ao autor, nos termos do artigo 333, I, do Código de Processo Civil, produzir prova acerca da

Ementa:
- Seguro – Contratação de auxílio funeral - Não se cogita de inversão do ônus da prova, porque a prova do fato constitutivo do direito alegado pelo autor não era difícil e porque não há nenhum elemento nos autos que confira credibilidade à narrativa da petição inicial a respeito do tema - Cabia ao autor, nos termos do artigo 333, I, do Código de Processo Civil, produzir prova acerca da comunicação do sinistro e da afirmada negativa de "abertura de sinistro", como alegou, do que ele não se desincumbiu – Inexistência de prova de má prestação de serviços e de ilícito – Pedido improcedente – Apelo provido.